Tribunal: TJDFT
Processo: 0700106-46.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700106-46.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUDIMAR DA SILVA MILHOMEM AGRAVADO: WILCK JORGE COSTA MEDEIROS, DAMIAO CHAGAS, CRISTIANA DE MOURA SEVERINO DESPACHO Adote a Secretaria da Turma as providências necessárias para retirada do processo da sessão de julgamento do dia 06.04.2022. Em seguida, oficie-se ao Banco ITAUCARD e Banco Safra, como requerido no item b da petição objeto do ID 32412109 - Pág. 7, abrindo-se vista ao Agravante tão logo juntada as respostas. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.